Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Lucas Rafael Alves da Cruz, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em 27 de abril de 2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013.
Sustenta que o beneficiário foi autuado pelos policiais sem apresentar elemento comprobatório, tratando-se de alegações genéricas em que o aponta como integrante de uma organização criminosa, e que Lucas que estaria se comunicando através de mensagens com outras pessoas, que essas pessoas seriam de facção criminosas, sendo esses indícios superficiais, pois, imputam que o mesmo utilizou de diversos apelidos “vulgos”, não tendo provas que comprovem a veracidade do delito, nem mesmo o número do telefone está relacionado ao acusado LUCAS, e, igualmente o não há qualquer acusação por parte de testemunha o incriminado (sic), o que fere o princípio da presunção da inocência disposto no art. 5o, inciso LVII, de nossa Constituição Federal.
Assegura que no momento da prisão, não foi apreendido nenhum material ou objeto ilícito em seu poder, sendo assim tratando de mera suposição de indícios, nenhuma materialidade realmente comprovada, não tendo um flagrante formado.
Dessa forma não havendo a configuração do crime em conjunto com fragilidade da acusação que por sua vez não trouxe provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, a prisão decretada é ilegal e viola o direto a liberdades do paciente sem fundamentação que comprove sua decretação.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, subsidiariamente, requer a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 47316459).
RELATADO O NECESSÁRIO .
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Rafael Alves da Cruz, contra ato emanado pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Inicialmente, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutsa a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Quanto a alegada ausência de fundamentação, para compreensão e análise dos fatos, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva:
“(...)Em análise da representação formulada pelo delegado de polícia civil, ratificada pelo Ministério Público, indicando a necessidade da segregação cautelar dos denunciados Lucas Rafael Alves da Cruz e Maiki Fagundes da Costa, constata-se dos elementos colhidos na investigação policial que os dois são ligados ativamente a Anderson Fagundes da Silva, Antônio Marcos Barbosa da Silva, Diego Rocha Siqueira, Josenildo Gomes Pereira e Thamylly Shayany Elias de Souza presos em flagrante em 10.3.2020, por integrarem organização criminosa, tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico ilícito, e, ainda, Diego Rocha Siqueira, também, por porte de arma com sinal de identificação suprimido.
No flagrante, foram apreendidas 13 (treze) porções (total de 445,1g) e 32 (trinta e dois) tabletes e meio (total de 19.739,7g) de substância entorpecente Cannabis Sativa L. – “maconha”; 02 (duas) porções (total de 2,8g), 01 (uma) pedra (39,0g) e meio tablete (275,8g) de substância entorpecente “cocaína”; 03 (três) balanças de precisão; 01 (uma) arma de fogo (pistola marca Taurus, modelo PT50, calibre .380, com numeração suprimida), com 02 (dois) carregador e 09 (nove) munições intactas; e R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais) em dinheiro.
Na audiência de custódia realizada em 11.3.2020 (fls. 85/93 do APF cód. 376430), foi deferido o pedido do Ministério Público e autorizado o “acesso às mídias sociais dos aparelhos celulares” apreendidos.
(...)
Dessume-se do relatório de investigação policial, especificamente sobre as recentes conversas via whattsapp armazenadas do aparelho celular da ré Thamylly Shayany Elias de Souza, elaborado em 17.03.2020 (fls. 54v/80v) pelos policiais civis EPC Thyago Celestino Pereira e IPC Sebastião de Lima Neto, que in verbis:
“Verificou-se no aparelho celular de Thamylly que existem dois aplicativos de Whatsapp, 01 sendo o aplicativo convencional o qual apresenta poucas conversas e o outro aplicativo denominado GB Whatsapp o qual apresenta várias conversas com diversos contatos de sua agenda. Foi possível identificar que Thamylly mantinha conversa salva em seu aparelho com o contato ‘América Lanches’ desde o dia 25/02/2020. O teor das conversas sempre está relacionado à venda de drogas, recebimento de valores em ‘lojinhas’ locais de vendas de drogas e repasses diários para quem o contato ‘América Lanches’ determina. É possível ouvir os áudios trocados entre a suspeita e este contato, demonstrando a grande movimentação financeira com a venda de entorpecentes. É imprescindível relatar que o local onde Thamylly foi presa pela Polícia Militar era considerado pelo crime organizado como ‘mercadinho’, ou seja, local de armazenamento e distribuição de quantidade considerável, seja de maconha, pasta base ou cocaína.
É de conhecimento das forças policiais de Sinop, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar que o grande responsável por este abastecimento das ‘lojinhas’ é conhecido como ‘Tanajura’ e que após uma prisão deste suspeito o mesmo trocou seu codinome para ‘Veloster’. Na verdade ‘Tanajura’ se chama Lucas Rafael Alves da Cruz (qualificação anexa) e é considerado o principal ‘gerente’ do Comando Vermelho em Sinop, indivíduo de total confiança de Pedro Cesar de Jesus (qualificação anexa), hoje considerado o ‘final do norte’, responsável pelo financeiro da região norte do Estado e ainda responsável por decretos de mortes daqueles que estão em desacordo com a organização criminosa.
(...)
Está revelado que acusada Thamylly Shayany Elias de Souza cumpria a tarefa imposta por Lucas Rafael Alves da Cruz na administração do armazenamento, distribuição e contabilidade do tráfico ilícito de drogas em Sinop. Por intermédio do aplicativo “Whatsapp”, Lucas Rafael enviava mensagens de texto para Thamylly Shayany, com instruções acerca de “encomendas” de drogas recebidas por ele (quem comprou, quanto comprovou e qual a forma de entrega).
Ainda, dentre as tarefas exigidas por Lucas Rafael Alves da Cruz, cabia a Thamylly Shayany a informar a localização e dados dos traficantes responsáveis pelos pontos (lojinhas) de comércio ilícito de drogas na cidade, dentre eles, a biqueira dos irmãos Anderson Fagundes da Silva e Maiki Fagundes da Costa, e, também, a tarefa de recolher o dinheiro arrecadado de cada local (lojinha) de venda de drogas ilícitas.
Há diálogos entre os réus de que o faturamento de Lucas Rafael Alves da Cruz com o comércio ilícito de drogas em Sinop girava mensalmente entre os patamares de R$ 14.730,00 (catorze mil setecentos e trinta reais) e de R$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais).
Nesse embalo, há informações de que os valores de repassados por Maiki Fagundes da Costa chegam a R$ 3.000,00 (três mil reais – f. 70), quantidade mais elevada da média das recebidas por Lucas Rafael Alves da Cruz e Thamylly Shayany (R$ 1.400,00; R$ 700,00; R$ 600,00 – f. 67v). De igual forma, Lucas Rafael Alves da Cruz afirma para Thamylly Shayany que, para o “fecha da lojinha”, será efetuado o repasse de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
Esses repasses, em valores mais altos, refletem a comercialização de grande quantidade de substâncias entorpecentes fornecidas pela facção criminosa “Comando Vermelho”, caracterizando a nocividade social e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados Maiki Fernandes da Costa e Lucas Rafael Alves da Cruz.
Em análise do currículo de vida de Maiki Fagundes da Costa, constata-se, ainda, que é réu em outras duas Ações Penais Públicas códs. 262168 e 226501 (artigos 121, § 2o, II, IV e 288, parágrafo único, do CP), ambas em trâmite perante o Juízo da 1a vara criminal local.
Por sua vez, Lucas Rafael Alves da Cruz, responde a um IP cód. 377022, pela 4a vara criminal, por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, onde constam fixadas medidas cautelares diversas da prisão que, conforme contumácia, se revelam insuficientes.
Nesse cenário, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, visando garantir a ordem pública, uma vez que insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas do cárcere, estando presentes os requisitos legais insculpidos nos artigos 311, 312, caput e 313 do CPP, cabe decretar a prisão preventiva de Maiki Fernandes da Costa e Lucas Rafael Alves da Cruz. (...)” (Id. 47435985).
Analisando os fundamentos exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, observa-se que a autoridade judiciária, entendeu estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), e justificou a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública (periculum libertatis), vez que se trata de crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em que as investigação o aponta como sendo o principal ‘gerente’ do Comando Vermelho em Sinop, indivíduo de total confiança de Pedro Cesar de Jesus (qualificação anexa), hoje considerado o ‘final do norte’, responsável pelo financeiro da região norte do Estado e ainda responsável por decretos de mortes daqueles que estão em desacordo com a organização criminosa.
Consignou ainda que o beneficiário responde a ação penal Cód. 377022, que tramita na 4a vara criminal, por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, onde constam que foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão, o que evidencia a contumácia delitiva, revelando-se, portanto insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos os motivos da decretação da prisão preventiva de LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ e os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.